Tribunal: TJBA
Processo: 8006481-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006481-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA RECUSADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. LEGALIDADE DA RECUSA. APLICAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA (LEI Nº 6.830/80, ART. 11). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE NECESSIDADE IMPERIOSA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A penhora de dinheiro possui primazia na ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, sendo legítima a sua adoção pelo juízo da execução, ainda que haja oferta de outro bem pelo executado. A mera alegação de dificuldades financeiras ou estado de liquidação da empresa não basta para afastar a observância da ordem legal de penhora, conforme entendimento do STJ (Tema 578). O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não prevalece de forma absoluta frente à efetividade da execução fiscal. A submissão ao regime de precatórios exige prestação de serviço público em caráter exclusivo, sem finalidade lucrativa, em regime não concorrencial, o que não se aplica à URBIS. Inexistindo demonstração de situação excepcional, é incabível a substituição da penhora. Agravo não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 03